Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-77.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (EMBARGADO), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexistente a contradição alegada quando o julgado, de forma clara e coerente, reconhece a ausência de comprovação eficaz da notificação prévia da beneficiária acerca da inadimplência, requisito indispensável para a validade da rescisão contratual.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para o rejulgamento da causa, mormente quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

A mera insatisfação da parte com a conclusão do julgado não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001862-77.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA

EMBARGADA: PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 279527394), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante aponta que o acórdão incorreu em
contradição interna
, uma vez que, embora reconheça a existência de inadimplência por parte da autora, bem como a expedição de notificação pela operadora do plano de saúde, manteve a sentença de procedência parcial, sob o fundamento de que não restou comprovada a regularidade da notificação prévia.

Aduz que restou comprovado nos autos que a notificação foi enviada ao endereço cadastrado da beneficiária, com comprovante de recebimento, nos moldes exigidos pela ANS, o que descaracterizaria qualquer irregularidade na rescisão contratual.

Assim, postula pelo acolhimento dos aclaratórios para fins de saneamento da alegada contradição, com fins de prequestionamento dos artigos 492 do CPC e 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 (Id 280827885).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, ao fundamento de que, apesar do reconhecimento da inadimplência contratual e da juntada de documento referente à notificação, manteve-se a sentença que reconheceu a ilicitude da rescisão do contrato de plano de saúde, sob o argumento de ausência de comprovação da prévia notificação da beneficiária.

Todavia, razão não lhe assiste.

O
decisum
recorrido foi claro e coerente ao afirmar que os documentos carreados aos autos
não demonstram de forma inequívoca que a parte autora foi regularmente notificada da inadimplência e da consequente rescisão contratual
, nos moldes exigidos pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

A suposta contradição apontada pela embargante não se verifica, uma vez que o julgado embargado enfrentou de forma expressa a matéria controvertida, concluindo, com base no conjunto probatório,
pela ausência de comprovação da notificação prévia eficaz e adequada
, pressuposto essencial à validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada, fundada na interpretação dos elementos dos autos,
não se confunde com contradição interna
do julgado, esta caracterizada quando há proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025